Tribunal: TJDFT
Processo: 0755749-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0755749-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON GOMES MELO IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado BRUNO MACHADO KOS (OAB/DF 26.485) em favor de WELLINGTON GOMES MELO, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O impetrante defende a ilegalidade da prisão em flagrante, aduzindo a ausência de fundadas razões para a abordagem policial. Sustenta que o paciente não era o alvo da denúncia anônima e estava na rua quando os policiais apareceram. Destaca que não há nos autos nenhuma filmagem do paciente entrando ou saindo da residência ou do veículo onde foram encontrados entorpecentes. Afirma que, sem autorização judicial, os agentes entraram na residência do paciente, mas nada encontraram de ilícito no interior. Prossegue aduzindo que o paciente é pai de família, tem um filho com sérios transtornos psicológicos e é pessoa trabalhadora, com endereço fixo. Quanto à garantia da ordem pública, invocada pelo juiz para a decretação da prisão preventiva, alega que o suposto delito não foi praticado com violência ou grave ameaça. Acrescenta não ser possível presumir a periculosidade do paciente com base tão somente em outras ocorrências. Finaliza dizendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso concreto, inclusive com monitoração eletrônica. Requer, em caráter liminar, a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em uma análise inicial, verifico que o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia utilizou fundamentação idônea e elementos do caso concreto para converter a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 08/12/2025, em prisão preventiva. A materialidade delitiva e os indícios de autoria são extraídos dos elementos de informação constantes dos autos, em especial do relato do condutor do flagrante, das declarações do paciente, do auto de apresentação e apreensão, e do exame preliminar. O condutor do flagrante, o agente de polícia Harisson Júlio, relatou, em síntese, ter recebido denúncia anônima dando conta de que JOCÉLIO DE FREITAS MEDEIRO estaria fornecendo drogas em Vicente Pires por meio do sistema de delivery. Que foi realizado campana nas proximidades da residência do alvo, momento em que visualizaram WELLINGTON, ora paciente, entrando na residência de JOCÉLIO. Que WELLINGTON entrou na residência de mãos vazias, poucos minutos depois chegou JOCÉLIO. Que, após alguns minutos, JOCÉLIO e WELLINGTON saíram da residência, sendo que este último (ora paciente) estava com uma sacola nas mãos. Que o declarante deu comando para outra equipe realizar a abordagem do paciente, que foi encontrado portando aproximadamente 1 kg de cocaína (id. 79636864 – p. 1). Na delegacia de polícia, JOCÉLIO permaneceu em silêncio, ao passo que o paciente, WELLINGTON, relatou que a droga encontrada em sua posse era para consumo próprio (id. 79636864 – p. 4). Dentre os itens apreendidos, destaco a porção de substância em pó, de tonalidade esbranquiçada, acondicionada em materiais plásticos azul e transparente (id. 259297264 do IP 0766090-03). Conforme exame pericial preliminar, a porção da substância acima citada apresentou resultado positivo para cocaína, com massa líquida de 789,35 gramas (id. 259297268 do IP 0766090-03). Em uma análise superficial, portanto, há elementos suficientes que apontam para a materialidade delitiva e indícios de autoria, notadamente porque o paciente foi preso em flagrante na posse de entorpecente de alto poder destrutivo, em quantidade não compatível, em princípio, com a finalidade de uso próprio. Quanto à busca pessoal realizada no paciente, os elementos até então analisados, em caráter sumário, parecem indicar para a existências de fundadas razões, já que, além da denúncia anônima, os policiais realizaram campana na frente da residência do suspeito alvo – JOCÉLIO -, oportunidade em que visualizaram o paciente entrando na residência, de mãos vazias, e saindo com uma sacola nas mãos, em cujo interior, durante a abordagem, verificou-se a presença, em tese, de grande quantidade de cocaína. Logo, não se evidencia, de plano, ilegalidade na prisão que autorize o seu relaxamento. Quanto ao risco que o paciente em liberdade pode criar para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal (periculum libertatis), observo que se trata de risco concreto – ordem pública - evidenciado pela alta quantidade de droga apreendida e pela reincidência específica por tráfico de drogas, conforme condenação com trânsito em julgado ocorrido em 25/05/2021, e por associação ao tráfico, com trânsito ocorrido em 22/06/2017 (id. 259303178 do IP 0766090-03). Como bem observou o Juízo a quo, “a reincidência e reiteração delitiva e gravidade concreta do fato, praticado, representado por significativa quantidade de entorpecente com alto poder destrutivo, evidencia o acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição mesma natureza.” (id. 259470155). A propósito, incorporando entendimento há muito sedimentado na jurisprudência pátria, o legislador incluiu o §3o ao art. 312 do Código de Processo Penal, que passou a prever situações a serem consideradas na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, dentre as quais, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, e o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Em relação aos requisitos de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal, o paciente é investigado pela prática de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. A prisão do paciente, da análise sumária que ora se faz, não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão a partir da análise concreta e individualizada da conduta, em tese, praticada, convindo ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora